Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-53.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DURÁVEL (FOGÃO). CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PRESTAÇÃO FINANCEIRA E GARANTIA ESTENDIDA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por dano moral. Narra o autor que em outubro/2019 adquiriu um fogão da marca Electrolux, o qual apresentou defeitos no primeiro dia de uso: temperatura muito baixa do forno e peças dos queimadores com aspecto de queimado. Relata que, apesar de ter buscado a assistência técnica e o Procon, a questão não foi resolvida, persistindo os problemas relatados. Alega, também, que não desejou contratar a garantia estendida e o seguro que constavam em seu contrato. Pleiteia: 1) a nulidade do contrato de “Seguro Proteção Financeira” e “Seguro de Garantia Estendida Original”; 2) a devolução em dobro dos valores pagos por tais produtos; 3) substituição do produto comprado e 4) indenização por dano moral.
2. Insurge o autor contra a sentença que extingue o feito, sem julgamento do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial para efetivamente constatar suposto vício do produto (baixa temperatura do forno), uma vez que restou controverso nos autos sua existência.
3. Sustenta a recorrente que a causa não possui complexidade a afastar sua apreciação e julgamento em sede dos Juizados Especiais. Aduz que acostou aos autos provas do mal funcionando do produto, através de fotos e conversas de aplicativo. Alega que resta patente, na espécie, a vulnerabilidade do consumidor, devendo ser decretada a inversão do ônus da prova. Pugna pela reforma da sentença.
4. Compulsando os autos, observa-se que foram acostados os seguintes documentos: 1) Comprovante de atendimento ao consumidor, ordem de serviço da assistência técnica, de 09/01/2020 (ID Num. 16858141 - Pág. 1 e Num. 16858162 - Pág. 1); 2) termos de garantia do fabricante até 14.10.2020 e garantia estendida até 14.10.20200 (ID Num. 16858140 - Pág. 2); 3) Foto do fogão (ID Num. 16858143 - Pág. 1 e Num. 16858144 - Pág. 2); 4) conversas com o vendedor por meio de aplicativo(ID Num. 16858177 - Pág. 1); 5) Seguro Proteção Financeira (ID 16858139).
5. Assiste razão à recorrente.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos em sede dos juizados especiais.
7. As provas documentais juntadas, e a oitiva de testemunhas e das partes, que puderam esclarecer os fatos narrados pelo autor, tais como anuência e ciência do autor da contratação do seguro de Proteção Financeira e Garantia Estendida, atendimento da assistência técnica, queixa ao vendedor do mal funcionamento desde quando o produto foi entregue, são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Destaca-se, que conforme documento acostado aos autos, ainda estão vigentes tanto a garantia do fabricante, assim como a garantia estendida, questões que podem ser relevantes na solução do litígio.
8. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais para apreciação do feito.
9. Sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, com a produção de prova oral no juízo de origem, por se tratar, inclusive de pedido de indenização por dano moral, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. A anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso do conhecido. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Provido. Sentença cassada.
11. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas ou honorários advocatícios.